Tribunal: TJMT
Processo: 0035102-55.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos da Apelação 0035102-55.2015.8.11.0041
RECORRENTE: LIBERTY SEGUROS S/A
RECORRIDOS: D N DE ALMEIDA & CIA LTDA – EPP
TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LIBERTY SEGUROS S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (fls. 555/556-TJ):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA – TRANSPORTE DE CARGA – EXCEÇÃO PARA A PERDA DO DIREITO DE REGRESSO (DDR) – AUSÊNCIA DE CULPA GRAVE OU DOLO DO MOTORISTA - SENTENÇA ANULADA – APELOS PROVIDOS. Não comprovada a existência de culpa grave do transportador, a cláusula de dispensa de direito de regresso é válida e eficaz, porquanto expressamente pactuado pelas partes na apólice. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).
(N.U 0035102-55.2015.8.11.0041, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 33905967 foram rejeitados conforme acórdão de Id. 40995957.
Alega violação ao artigo 128 do Código Civil, uma vez que teria sido demonstrado que as recorridas agiram com culpa grave o que o que afastaria a Cláusula de Dispensa de do Direito de Regresso, uma vez que o direito de regresso da seguradora seria garantido não só nos casos de culpa grave ou dolo, mas também para os riscos amparados pelo seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga (RCTR-C), ainda violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil uma vez que a atividade empresarial das recorridas implica diversos riscos, pois é cediço diversos acidentes ocorridos à carga e ao veículo durante a execução do contrato de transporte, e resta à transportadora reparar o dano que causou à recorrente, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 44725482).
Contrarrazões sob Id. 47168993.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação ao artigo 128 do Código Civil, ressalta-se que para verificar se se teria sido demonstrado que as recorridas agiram com culpa grave o que o que afastaria a Cláusula de Dispensa de Do Direito de Regresso, uma vez que o direito de regresso da seguradora seria garantido não só nos casos de culpa grave ou dolo, mas também para os riscos amparados pelo seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga (RCTR-C), é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. COMPROVAÇÃO DE DOLO E CULPA.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INVERSÃO DO ONUS PROBANDI. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de ressarcimento proposta por seguradora que invoca a qualidade de sub-rogatária dos direitos dos direitos do condutor do veículo (vítima de acidente), a fim de ser reembolsada na quantia paga ao segurado em decorrência de acidente de trânsito causado por veículo conduzido por agente público.
2. In casu, o Tribunal a quo assentou que o recorrente (empresa seguradora) não se desincumbiu de demonstrar o erro na conduta do agente porquanto ao exigir a reparação do causador não goza do privilégio da inversão do ônus, situação insindincável nesta seara processual.
3. A seguradora será autora de ação regressiva a fim de cobrar do causador do dano a importância que pagou ao segurado, vítima do sinistro, devendo manejar a ação contra o causador do dano, ou seja, o agente público, e não contra o Estado, porquanto com ele sequer mantém relação jurídica.
4. hipótese de sub-rogação legal, uma vez que, tendo a companhia cumprido a sua parte no contrato de seguro obrigatório, satisfazendo o segurado pelos danos que sofreu, poderá ajuizar ação de regresso contra o terceiro, responsável pela produção do dano, até o limite previsto no contrato de seguro (Súmula 188/STF), o que desafia análise probatória.
5. O Recurso Especial não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face do óbice contido na Súmula 07/STJ.
6. Inexiste ofensa ao art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, cujo decisum revela-se devidamente fundamentado.
Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
7. A conclusão do Tribunal de origem, in casu, restou fundada no conjunto probatório carreado nos autos, verbis: Nesta rota, se, em um caso específico de acidente de trânsito, resta, evidentemente, demonstrado o nexo de causalidade entre do dano e a conduta do agente, a responsabilidade do ente público é objetiva. Repise-se: basta comprovar o nexo para exsurgir a responsabilidade.
Em nosso entendimento, aquele que, por dever legal o contratual (no caso dos autos, a empresa seguradora), repara o dano sub-rogando-se do direito de exigir a reparação do causador não goza deste privilégio da inversão do ônus, vale dizer, não fica dispensada do ônus processual de provar o erro na conduta do agente.
Estremando a questão, convém assinalar que o dever de a seguradora ressarcir o segurado advém de contrato avençado entre os dois contratantes, nas cláusulas entre eles estabelecidas. A administração pública, em nosso entender, não pode ser compelida ao cumprimento de obrigação por força do contrato estabelecido entre os particulares. Por este motivo, não vemos como o contrato de seguro pode, imediatamente, obrigar a administração à reparação do dano, máxime porque, a seguradora pode ter se comprometido, com o segurado, ao ressarcimento de qualquer prejuízo, independentemente de quem tenha sido o causador.
Ademais, reconhecer irrestritamente a sub-rogação do direito da seguradora de exigir, em face da UNIÃO FEDERAL, a restituição do valor pago ao segurado pelo dano, como no caso dos autos, assemelha-se, a nós, a admitir a responsabilidade objetiva da administração apenas porque esta coadjuvou no sinistro, vez que seria irrelevante perquirir-se a existência de causas excludentes.
Nesta rota, inclinamo-nos pela indispensabilidade da comprovação do fato do agente, ônus do qual não se desincumbiu o autor." (grifou-se) 8. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no REsp 980.219/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 02/10/2008)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, em que se pretende elucidar se a atividade empresarial das recorridas implica diversos riscos, pois é cediço diversos acidentes ocorridos à carga e ao veículo durante a execução do contrato de transporte, e resta à transportadora reparar o dano que causou à recorrente, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGAS. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA A TRANSPORTADORA. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, À LUZ DA PROVA DOS AUTOS, DE QUE A COLISÃO ENTRE OS VEÍCULOS, DE QUE RESULTOU A PERDA DA MERCADORIA TRANSPORTADA, FOI CAUSADA POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO, EQUIPARÁVEL A CASO FORTUITO E, PORTANTO, EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. REVISÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de origem, com base na prova dos autos, concluiu que o transportador tomou todas as medidas necessárias para evitar a perda de carga que transportava, bem como que ficou comprovado que a falha na entrega das mercadorias se deveu a caso fortuito, circunstância alheia ao controle do transportador e excludente de sua responsabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 827.458/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 30/09/2016)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV